Tribunal: TJPA
Processo: 0002944-27.2018.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002944-27.2018.8.14.0018

RECORRENTE: IDEGARLISON SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. II E IV E 211, AMBOS DO CP. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME E JUSTIFICAM A ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas colhidas durante a instrução processual fornecem indícios de que o recorrente matou a vítima por ciúmes e sem lhe dar chance de defesa, sendo descabidos os pedidos de despronúncia e desclassificação para o delito de homicídio simples.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IDEGARLISON SANTOS DA SILVA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, II e IV e 211, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que as provas colhidas nos autos não fornecem indícios do seu envolvimento no crime, bem como não há suporte probatório para o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e uso de meio cruel.

Pede a despronúncia, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de homicídio simples.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 05/03/2016, na cidade de Curionópolis, o recorrente, acompanhado da sua companheira, a corré Bruna Caroline Nascimento Silva, se dirigiram à residência de José Inácio Araújo, com o intuito de lhe cobrar uma dívida, decorrente dos serviços de limpeza que lhes foram prestados por Bruna.

Ante a negativa de José Inácio em pagar Bruna, o recorrente amarrou a vítima José Inácio na sua cama e ateou fogo na casa, sendo que o ofendido morreu carbonizado.

Posteriormente, no dia 10/04/2016, o recorrente estava bebendo na frente da sua residência com João Antônio da Silva e, em seguida, se dirigiu a um comércio para comprar mais bebida. Quando retornou para sua casa, Bruna Caroline Nascimento Silva lhe contou que João Antônio teria lhe assediado. Momentos depois, o recorrente e Bruna, depois de constatarem que João Antônio estava embriagado, o levaram para o interior da sua residência, onde Antônio o imobilizou com um lençol enquanto Bruna Caroline o esfaqueava. Por fim, ambos colocaram o corpo de João Antônio em uma fossa.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que as provas colhidas nos autos não fornecem indícios do seu envolvimento no crime, bem como não há suporte probatório para o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e uso de meio cruel.

Ocorre que as testemunhas José Ribamar Gomes (doc. Id nº 18914308, 18914309 e 18914311) e Rone Silva Abreu (doc. Id nº 18914314 e 18914315), quando prestaram declarações juízo, afirmaram que o acusado lhes contou que cometeu os crimes, dizendo que contou com a ajuda de Bruna Caroline Nascimento Silva para matar

José Inácio Araújo para subtrair a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e ateou fogo na sua casa, bem como matou por ciúmes a vítima João Antônio da Silva, motivado por ciúmes e enterrou seu corpo em uma fossa.

Desse modo, as provas demonstram indícios do seu envolvimento nos crimes pelos quais foi pronunciado, bem como permitem o reconhecimento das qualificadoras, motivo pelos quais rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024